Tribunal: TJMT
Processo: 0014476-49.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014476-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), LUCIANA JOANA DA SILVA - CPF: 545.199.421-87 (APELANTE), REGINALDO SAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 483.717.001-30 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), LUCIANA JOANA DA SILVA - CPF: 545.199.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 323 do CPC prevê que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”, de modo que, envolvendo o litígio relações continuativas, a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas, com inclusão de todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até o momento do adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica. 2. “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (STJ - Terceira Turma - REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014476-49.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único

0014476-49.2014.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra REGINALDO SAVIO DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, “
para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.506,90 (...),
bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (...) ao mês, correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de 2% em relação às taxas vencidas
”; a r. sentença impôs ao réu os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. fls. 17/21 Id nº 79247482 e 79247488).

O apelante afirma que, nos termos do art. 323 do CPC, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas e periódica,

devem ser incluídas na condenação todas as prestações que se vencerem enquanto perdurar a obrigação, e sustenta que, considerando que a taxa condominial corresponde a inegável obrigação continuativa, o dispositivo condenatório deve abranger todas as obrigações vencidas e vincendas até que se encerre a relação jurídica ou ocorra o pagamento total da dívida, e não somente até o trânsito em julgado, como limitado pela sentença.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o réu condenado “
ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito
”, majorando o percentual dos honorários advocatícios consoante art. 85, §11, do CPC (cf. fls. 11 Id nº 79247490).

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 79247494, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A lei prevê tratamento diferenciado para certas relações jurídicas obrigacionais, como no caso daquelas em que o cumprimento se protraem no tempo, tidas como relações continuativas ou de trato continuado, entre as quais se incluem a taxa condominial; o art. 323 do CPC dispõe que, “
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação
, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
” (
destaquei
), o que significa dizer que é perfeitamente admissível a condenação ao pagamento de prestações vincendas, ou seja, a condenação pode abranger todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até que ocorra o adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica, de modo que a condenação ao pagamento de parcelas vincendas se estende enquanto não ocorrer modificação de fato ou de direito na situação jurídica, possuindo a sentença condenatória natureza
rebus sic stantibus
.

Essa é a orientação do eg. STJ, que, dispondo quanto à interpretação da correspondente disposição legal no CPC/73, decidiu que “
as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 283/STF.PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. (...). 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES INADIMPLIDOS DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da celeridade e economia processual. 3. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1390324/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014)

Logo, o dispositivo sentencial merece reparo quanto ao seu alcance, já que a condenação do réu deve corresponder ao pagamento das taxas condominiais vincendas enquanto perdurar a obrigação objeto desta lide, ou seja, até a satisfação da dívida condominial ou a extinção da relação jurídica entre as partes.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para retificar o dispositivo quanto à abrangência da condenação relativa às taxas condominiais,
condenando o réu ao pagamento das prestações vencidas antes e durante o curso da ação, e, ainda, das prestações vincendas, correspondentes àquelas que surgirem após a sentença condenatória e enquanto perdurar a obrigação, sendo os valores acrescidos dos devidos encargos moratórios nos moldes em que fixados pela sentença
.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021